Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-64.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016003-64.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), MOACIR ATAIDES THOMANN - CPF: 369.459.199-00 (VÍTIMA), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 958.028.271-49 (ASSISTENTE), DANILLO RHUAN MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.905.141-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
PELA
ESCALADA
E
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. MULTIRREINCIDÊNCIA.
AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA.
PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado por escalada e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e II, c/c art. 61, I, do CP). A defesa impugna a dosimetria da pena, sustentando
bis in idem
na valoração da escalada, desproporcionalidade na pena-base e agravamento indevido pela reincidência e idade da vítima.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na valoração da escalada tanto como qualificadora quanto como circunstância judicial; (
ii
) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (
iii
) determinar se a fração de 1/2 para a agravante da reincidência foi adequada
e,
(
iv
) verificar a legitimidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.

III. Razões de decidir

3.
Configura
bis in idem
a utilização da mesma circunstância (escalada) tanto para qualificar o delito quanto para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, o que impõe a exclusão desta valoração negativa.

4.
Subsistem as valorações negativas das circunstâncias do crime (rompimento de obstáculo) e das consequências (prejuízo patrimonial elevado e abalo psicológico da vítima), que extrapolam os efeitos típicos do furto simples.

5.
A fração de 1/2 para a agravante da reincidência é adequada diante da
multirreincidência

do réu, que possui cinco condenações definitivas anteriores, observando o critério da proporcionalidade.

6.
A agravante do art. 61, II, “h”, do CP, tem natureza objetiva e sua aplicação prescinde do conhecimento prévio da idade da vítima pelo agente, sendo legítima sua incidência quando comprovada a condição etária do ofendido.

7.
O regime inicial fechado permanece justificado pela pena imposta, reincidência múltipla e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido
parcialmente

para readequar
a pena do apelante para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, conservado o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:
“1.
É vedada a valoração da mesma circunstância como qualificadora e, simultaneamente, como circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.
2.
É legítima a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime quando os danos ultrapassam os efeitos ordinários do tipo penal.
3. A
fração de 1/2 na agravante da reincidência é admissível em casos de
multirreincidência
, desde que proporcional.
4.
A agravante do art. 61, II, “h”, do CP é de natureza objetiva e independe do conhecimento da idade da vítima pelo agente.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016003-64.2024.8.11.0042

APELANTE: JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT
que, nos autos de ação penal, o condenou

à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixado no mínimo legal
, pela prática do crime de
furto qualificado
pela escalada e rompimento de obstáculo previsto no
art. 155, § 4o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal
(ID

286594906
).

O apelante sustenta que: 1)

a
culpabilidade
e consequências do crime
teriam sido depreciadas mediante fundamentações inidôneas; 2) o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal por três circunstâncias judiciais negativas seria desproporcional; 3) a
agravante do art. 61, II,
“h”
, CP
deveria ser afastada
,
pois é
necessária a prévia ciência da idade da vítima pelo autor do delito
e,
4
) o aumento
da fração
de 1⁄2
em razão da reincidência
,
na segunda fase da dosimetria
, considerando-se o número de condenações definitivas anteriores, seria inidôneo, devendo incidir a fração paradigma de 1/6.

Requer o provimento do recurso
para que seja reduzida a pena.

Outrossim,
prequestiona

“os
artigos, súmulas e princípios seguintes: a) art. 59 do CP; b) princípio non bis in idem; c) art. 93, IX, CF; d) princípio da proporcionalidade; e) art. 61, I, do CP; f) princípio da individualização da pena; g) art. 61, II, f, do CP
”
(ID
286594920
)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

286594923
).

A i.
28
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento parcial do apelo
“
a fim de, tão somente, retirar a negativação da culpabilidade na pena-base do agente, por caracterizar bis in idem no caso em análise, mantendo-se inalterado o restante da sentença proferida pelo juízo de origem
”

(Exmo
.
Sr
.
Dr
.

Alexandre de Matos Guedes
, Procurador de Justiça – ID
292767861
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...) n
o dia 06 de agosto de 2024, por volta das 04h30min, na Rua Comandante Costa, no 1701, apartamento 122, Edifício Villagio Di Parma, bairro Centro Norte, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, durante o horário de repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Note 13, R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, 03 (três) cordões de ouro, 01 (um) relógio da marca Vacheron, 01 (um) relógio
Smart
, 01 (um) notebook Samsung de cor preta, 01 (uma)
tag
veicular e 01 (um) controle de abertura do portão da garagem do edifício, pertencentes à vítima Moacir
Ataides

Thomann
.

Segundo restou apurado, na data e por volta do horário retromencionados, o denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS aproveitando-se do horário de repouso noturno, invadiu o Edifício Villagio Di Parma, que fica situado na Rua Comandante Costa, no 1701, bairro Centro Norte, nesta urbe e comarca, escalou o prédio, rompeu a tela de proteção do apartamento no 122 que fica situado no 12o andar, e entrou no mencionado imóvel.

Ato contínuo, dentro do imóvel, o denunciado subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Note 13, R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, 03 (três) cordões de ouro, 01 (um) relógio da marca Vacheron,
01 (um) relógio
Smart
, um notebook Samsung de cor preta, 01 (uma)
tag
veicular e 01

(um) controle de abertura do portão da garagem do edifício pertencentes à vítima Moacir
Ataides

Thomann
, que é proprietário do apartamento no 122 e estava dormindo no local no momento do crime.

Insta salientar, que o vídeo capturado pelas câmeras de monitoramento do Edifício Villagio Di Parma, juntado ao ID 166070954, mostra o denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS abrindo o portão da garagem do edifício com o controle do portão subtraído da vítima e evadindo do local.

Consta, ainda, no ID 172851796 o relatório de Investigação no 2024.13.87078, em que os investigadores da PJC pontuaram existir grande semelhança do autor do delito que aparece nas imagens capturadas no momento do crime com imagens anteriores do denunciado, que estavam salvas no sistema interno da PJC.

A res furtiva não foi recuperada.

Oportuno destacar que o denunciado é reincidente, conforme se observa do relatório de execução penal que segue em anexo.

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS como incurso no art. 155, §1o, c/c §4o, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c/c art. 61, I, ambos do Código Penal
. (...)”
(ID 180543872)

Encerrada a
instrução criminal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS
como incurs
o
no art.

o 155, §

4°, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c/c artigo 61, I, ambos do Código Penal
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixada o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato
, em regime inicial fechado.

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso de apelação,
limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Dito isso,
passo à análise
.

Na primeira fase, o
magistrado
a quo

fixou a pena-base e
m 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, ao valorar negativamente
três circunstâncias judiciais: culpabilidade
pela
escalada
,
circunstâncias do crime pel
o
rompimento de obstáculo e consequências do crime

em razão do elevado prejuízo e do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Entretanto, verifica-se que
a
escalada

foi utilizada tanto para qualificar o delito
quanto
para justificar a valoração negativa da culpabilidade, o que configura indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito,
é
pacífico o entendimento de que, no caso de reconhecimento de mais de uma qualificadora, apenas uma pode ser utilizada para qualificar o delito, sendo admissível a utilização da
s
outra
s
para exasperar a pena-base, desde que não se repitam os fundamentos.

Sobre o tema, a
ssim já decidiu esta
e.
Câmara:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(
TJMT, AP
N.U 1010639-88.2022.8.11.0040,
Relator Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
– 08.10.2024)

No caso em apreço, embora a sentença tenha inicialmente consignado que a qualificadora da escalada serviria apenas para
qual
ificar o delito, na dosimetria da pena também a empregou para justificar a negativação da culpabilidade, incorporação que caracteriza dupla valoração da mesma circunstância.

Portanto, impõe-se a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, por violar o princípio do
non bis in idem
.

De outro lado, subsiste a negativação das circunstâncias do crime,
fundament
ada no rompimento de obstáculo, qualificadora sobejante, apta a justificar o desvalor atribuído.

Quanto às consequências do crime,
também se revela idônea a valoração desfavorável.

Embora, em regra, a não recuperação da
res furtiva
seja inerente ao tipo penal, a jurisprudência admite a exasperação da pena quando o prejuízo se mostra expressivo ou os efeitos do crime superam o resultado natural do tipo.

Na hipótese em
análise
,
o réu subtraiu
diversos
bens de
significativo
valor econômico
-
cordões de ouro, relógios
,

notebook
, aparelho celular e
R$3.000,00 (três mil reais)
em
espécie

-
, além de ter causado
relevante

abalo emocional à vítima, que, conforme relatado, cogitou se mudar do imóvel em razão do trauma
sofrido
.

Tais elementos extrapolam os efeitos típicos do furto e legitimam a valoração negativa desse vetor, conforme precedentes desta Primeira Câmara Criminal:

“(...)
O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito
(...)
” (TJMT AP
N.U 1012582-37.2022.8.11.0042,
Relator Des.
Paulo Da Cunha
– 24.04.2023)

“(...)
A valoração negativa das consequências do crime é legítima, pois restou demonstrado, por prova testemunhal e documental, o abalo emocional da vítima, que passou a evitar o imóvel e adotou medidas de segurança, extrapolando os efeitos ordinários do tipo penal. (...)
”
(TJMT AP
N.U
0013935-88.2018.8.11.0004
,
Relator Des.

Wesley Sanchez Lacerda
–09.05.2025)

Assim, com a exclusão da valoração da culpabilidade e a manutenção das demais
[circunstâncias e consequências do crime]
, redimensiono a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, observando-se a fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo da pena cominada ao tipo penal.

Na segunda fase, incide corretamente a agravante da reincidência,
na fração de 1/2 (metade),
tendo em vista a
multirreincidência
do réu,
que ostenta
5 (cinco)
condenações
anteriores transitadas em
julgado (Processo Executivo n.o 0006761-74.2019.8.11.0042).

A exasperação nessa proporção atende ao critério da proporcionalidade e está em conformidade com a jurisprudência do
c. STJ e deste e. Tribunal:

“(...) É importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidadedecrimes anteriores cometidos,

ou seja,

da
multirreincidência
.”
(STJ REsp 2003716
/
RS – Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik – 25.10.2023)

“(...)
A exasperação da pena na fração de 1⁄2 é admissível quando o réu é
multirreincidente
, mesmo havendo confissão espontânea, desde que observada a proporcionalidade. (...)
”
(TJMT
,
Ap

no 1023625-23.2024.8.11.0002
– Relator: Des.
Marcos Machado
–
Primeira Câmara Criminal
– 12.5.2025)

Quanto
à agravante do art. 61, II, “h”, do CP, relacionada à idade da vítima, a jurisprudência do
c.
STJ é pacífica ao reconhecer sua natureza objetiva, prescindindo do conhecimento prévio do agente sobre a condição etária da vítima
.

Em outras palavras, é
irrelevante se o agente tinha ou não conhecimento dessa particularidade.

Desse modo, o fato de o apelante alegar ignorância sobre a idade da pessoa no apartamento não impede a aplicação da agravante, uma vez comprovada a idade do ofendido.

A propósito, destaco

o seguinte julgado do c.
STJ:

“(
...)
em relação ao art. 61, II, "h", do CP, por se tratar de
agravante de natureza objetiva, a sua incidência independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida
.
”
(HC 427.179/PR
– Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 5.3.2018)

Logo
,
preserv
o

a
agravante da reincidência na fração de 1/2 (metade), bem como a agravante do crime praticado contra vítima idosa,
que será
compensada integralmente com
a atenuante da confissão espontânea,
devidamente reconhecida na sentença.

Consequentemente,
torno provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

N
a terceira fase, a
usentes as causas de aumento e diminuição da pena
, totalizo a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
no valor mínimo unitário,
conservado o regime inicial fechado em razão da pena imposta,
multirreincidência
e
presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Sigo entendimento do c. STJ:

“(...)
A fixação do regime inicial fechado é justificada pela
multirreincidência
e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos objetivos preventivos e repressivos da pena
(...) (STJ -
AgRg no HC 846128/SP
– Relator
Ministro
Messod
Azulay Neto
– 10.06.2025)

Enfim, no que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar
a pena d
o
apelante
para
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, conservado o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025